Tribunal: TJPA
Processo: 0804406-59.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804406-59.2026.8.14.0000

PACIENTE: EDINALVA RODRIGUES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE ENTORPECENTES FRACIONADOS, BALANÇA DE PRECISÃO, ARMAS E MUNIÇÕES. RESIDÊNCIA UTILIZADA COMO PONTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. RESPONSÁVEL POR CRIANÇA MENOR E NETO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. AUSÊNCIA DE DIREITO AUTOMÁTICO À DOMICILIAR. EXPOSIÇÃO DE MENORES AO AMBIENTE DE TRÁFICO. MEDIDA INADEQUADA NO CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório impetrado em favor de paciente denunciada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, c/c art. 40, IV, e 35 da Lei nº 11.343/2006, contra decisão que decretou sua prisão preventiva para garantia da ordem pública. A defesa sustenta constrangimento ilegal, pleiteando a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária, sob o argumento de que a paciente seria responsável pelos cuidados de filha menor de cinco anos e de neto de três anos diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como em razão de manifestação favorável do Ministério Público de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (ii) analisar se estão presentes os requisitos para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, diante das circunstâncias familiares alegadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fumus commissi delicti encontra-se evidenciado pelos elementos colhidos na fase investigativa, notadamente o auto de prisão em flagrante, os autos de apreensão, o auto de constatação provisória de entorpecente e os depoimentos testemunhais que indicam a atuação da paciente na mercancia ilícita de drogas.

4.

Foram apreendidos na residência da paciente diversos papelotes de substância análoga à pasta base de cocaína prontos para comercialização, porção de maconha, balança de precisão, além de armas de fogo e munições, circunstâncias que evidenciam a existência de estrutura voltada à prática do tráfico de drogas.

5.

O periculum libertatis encontra-se demonstrado pela gravidade concreta da conduta, sobretudo pelo fato de a residência da paciente funcionar, em tese, como ponto habitual de comercialização de entorpecentes, com intensa movimentação de usuários, indicando prática reiterada da atividade criminosa.

6.

A gravidade concreta do delito e o modus operandi da conduta criminosa constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

7.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, prevista no art. 318 do Código de Processo Penal, não constitui direito automático, devendo o magistrado analisar as circunstâncias concretas do caso e a compatibilidade da medida com os objetivos da custódia cautelar.

8.

No caso concreto, a utilização da própria residência familiar como ponto de tráfico, com presença de drogas, armas e munições, revela ambiente incompatível com a finalidade da prisão domiciliar, sobretudo por expor crianças ao contexto da atividade criminosa.

9.

O eventual parecer favorável do Ministério Público à concessão da prisão domiciliar não vincula o magistrado, que deve decidir com base em seu livre convencimento motivado.

10.

Diante das circunstâncias do caso concreto, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar mostra-se inadequada e insuficiente para resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A utilização da residência familiar como ponto de comercialização de drogas constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2.

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para mulheres responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência não é automática, devendo ser analisada à luz das circunstâncias concretas do caso.

3.

A exposição de menores ao ambiente de tráfico de drogas pode justificar a negativa da prisão domiciliar, inclusive como forma de proteção às próprias crianças.

4.

O parecer do Ministério Público favorável à concessão de medida cautelar não vincula o magistrado, desde que a decisão judicial esteja devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXVIII, 93, IX, e 227; CPP, arts. 312, 315, 318 e 647 a 667; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 184.185/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. conv. TJDFT), 6ª Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024; STJ, RHC 200.844/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 15.10.2024, DJe 21.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
EDINALVA RODRIGUES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu/PA, nos autos da ação penal nº 0802388-37.2025.8.14.0053.

Consta dos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas)
e
art. 35 da mesma lei (associação para o tráfico)
, tendo sido decretada sua
prisão preventiva
, com fundamento na garantia da ordem pública, nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal.

Na impetração, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva da paciente, argumentando que a medida cautelar seria desproporcional diante de circunstâncias de natureza humanitária.

Alega que a paciente seria imprescindível aos cuidados de duas crianças, sendo uma delas sua filha menor de cinco anos e a outra seu neto de três anos diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o qual necessitaria de acompanhamento constante em tratamento médico especializado.

Sustenta, ainda, que o Ministério Público de primeiro grau teria se manifestado favoravelmente à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, circunstância que teria sido desconsiderada pelo juízo de origem, razão pela qual requer a concessão da ordem para substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar humanitária, nos termos do
art. 318 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido, por não estarem presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, sendo determinadas informações à autoridade apontada como coatora.

Prestadas as informações pelo Juízo
a quo
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

No caso em exame, verifica-se que o presente writ atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
deve ser conhecido
, uma vez que busca discutir a legalidade da prisão preventiva imposta à paciente.

II – MÉRITO

O Habeas Corpus é conceituado como o meio de impugnação destinado a assegurar o direito à liberdade de locomoção, também chamada de
liberdade deambulatória
, servindo tanto para remediar restrição já consumada quanto para prevenir sua ocorrência quando iminente, sempre que advinda de ilegalidade ou abuso de poder.

Atualmente o Habeas Corpus vem disciplinado no
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, bem como nos
arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A parte impetrante deve comprovar a ocorrência de violência ou coação que restrinja a liberdade de locomoção imprescindivelmente proveniente de ato ilegal, ou seja, em desacordo com a determinação disposta em lei.

Assim, a limitação cognitiva, que decorre da natureza célere e excepcional da ação, caracteriza um ônus probatório ao coato de apenas indicar uma provável ilegalidade e não uma cognição exauriente. Tal comprovação é destinada ao fornecimento de uma prestação jurisdicional rápida e eficaz, o que
in casu
não foi suficientemente demonstrada nos autos para comprovar o fato e direito alegado pelo impetrante.

A prova pré-constituída trazida no habeas corpus deve ser observada sob a ótica de sua suficiência, plausibilidade e aptidão de demonstrar a existência do constrangimento ilegal
.
Não se exige, nesse contexto, a formação de um juízo de certeza, próprio de uma cognição exauriente, mas sim a identificação de elementos concretos que apontem para a existência de uma provável ilegalidade.

LOUZADA, Thiago Tonetto; TONETTO, Daniel Figueira. Recursos Criminais: Da Defesa à Acusação: Guia completo de recursos penais. São Paulo: Juspodivm, 2025.

Da análise dos autos verifica-se que o decreto de prisão preventiva se encontra lastreado em fundamentos concretos de acordo com o que preceitua o ordenamento jurídico pátrio (
art. 312, caput, § 1º e 2 º, e art. 315, caput, § 1º ambos do CPPB
):

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (
art. 282, § 4
o
).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 315.
A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Sabe-se que é dever funcional do Juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o
art. 93, IX, da CF/1988
. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentada consoante o
art. 312 do CPPB
.

No caso concreto, verifica-se que o
fumus commissi delicti
encontra-se suficientemente demonstrado pelos elementos informativos constantes dos autos, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelos autos de apresentação e apreensão, pelo auto de constatação provisória de substância entorpecente, bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase investigativa, que indicam a dinâmica da atividade criminosa e a atuação da paciente na mercancia ilícita de entorpecentes.

Conforme consta das investigações conduzidas pela autoridade policial, foram apreendidos no interior da residência da paciente 79 papelotes de substância análoga à pasta base de cocaína prontos para comercialização, porção de maconha acondicionada em recipiente plástico, balança de precisão utilizada para o fracionamento de drogas, além de armas de fogo e munições, elementos que evidenciam a existência de estrutura voltada à prática do tráfico de drogas.

Ademais, os depoimentos colhidos em sede inquisitorial apontam que a residência da paciente funcionava como ponto habitual de comercialização de entorpecentes, havendo intensa movimentação de usuários no local, circunstância que reforça os indícios de que a atividade ilícita era exercida de forma estável e reiterada, em conjunto com seu companheiro, também denunciado nos autos.

Nesse contexto, observa-se que os elementos coligidos na fase investigativa, embora sujeitos à futura confirmação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa no curso da instrução criminal, revelam-se suficientes, neste momento processual, para demonstrar a plausibilidade da imputação formulada pelo órgão acusador, atendendo, portanto, ao requisito da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria, exigido pelo
art. 312 do Código de Processo Penal
para a decretação e manutenção da custódia cautelar.

No que se refere ao
periculum libertatis
, também se verifica presente no caso concreto, uma vez que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, tendo o magistrado de primeiro grau destacado, de forma concreta, as circunstâncias em que os delitos teriam sido praticados.

Conforme consignado na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, a paciente, em tese, utilizava a própria residência familiar como ponto de comercialização de drogas, mantendo no local significativa quantidade de entorpecentes já fracionados para venda, além de armas de fogo e munições destinadas a resguardar a atividade ilícita, circunstâncias que evidenciam não se tratar de conduta isolada ou eventual, mas de atividade desenvolvida de forma organizada e reiterada.

Ressalte-se, ainda, que a prática criminosa ocorria em ambiente doméstico onde residiam crianças, circunstância que revela a gravidade concreta da conduta e reforça o risco à ordem pública, sobretudo diante da exposição direta de menores ao contexto da atividade delitiva.

A jurisprudência pátria admite a gravidade concreta do delito e o modus operandi da conduta criminosa como fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva, quando reveladores de risco à ordem pública e de possibilidade de reiteração delitiva, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Verificada a gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, no qual se infere o periculum libertatis, tem-se por justificada a prisão cautelar. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
3. "Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no RHC: 184185 AL 2023/0251471-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024) (G.N.)

Diante desse contexto, a decisão que decretou a prisão preventiva demonstrou de forma suficiente a presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, elementos indispensáveis à decretação da medida extrema.

A defesa sustenta a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária, com fundamento no
art. 318 do Código de Processo Penal
, alegando que a paciente seria responsável pelos cuidados de crianças menores, dentre elas seu neto diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, bem como sua filha em tenra idade.

De fato, o ordenamento jurídico brasileiro admite, em hipóteses específicas, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar quando se tratar de mulher gestante ou responsável por filhos menores de 12 (doze) anos ou por pessoa com deficiência, conforme previsto no
art. 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal
. Tal previsão legal busca resguardar a proteção integral da criança e do adolescente, em consonância com os princípios consagrados no
art. 227 da Constituição Federal
e no
Estatuto da Criança e do Adolescente
.

Todavia, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a concessão da prisão domiciliar não constitui direito automático, devendo o magistrado analisar, em cada caso concreto, a presença de circunstâncias que evidenciem a efetiva imprescindibilidade da presença da acusada no ambiente familiar, bem como a compatibilidade da medida com os objetivos da custódia cautelar, vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. NÃO CONCESSÃO. EXCEPCIONALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPOSIÇÃO DOS FILHOS A AMBIENTE DE TRÁFICO. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor de Fabiana de Carvalho, mãe de dois filhos menores de 12 anos, presa preventivamente pela prática de tráfico de drogas. A defesa busca a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base no art. 318, V, do CPP, sustentando que a paciente deve cuidar dos filhos menores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se estão presentes os requisitos para a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP; e (ii) verificar se a manutenção da prisão preventiva se justifica com base na gravidade concreta dos fatos e nos riscos à ordem pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A concessão de prisão domiciliar para mulheres com filhos menores de 12 anos, conforme o art. 318, V, do CPP, não é automática. Exige-se a análise das circunstâncias concretas do caso, inclusive o ambiente em que as crianças vivem. 4. No caso em exame, a paciente utilizava sua residência como ponto de tráfico de drogas, expondo seus filhos a ambiente insalubre e perigoso, com constante circulação de usuários de entorpecentes. 5. A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que, em situações excepcionais, como a exposição de crianças a atividades ilícitas, a prisão domiciliar pode ser negada para proteger os próprios menores.
6. A paciente já havia sido beneficiada com a prisão domiciliar em outro processo, envolvendo armas de fogo, mas voltou a delinquir, demonstrando risco de reiteração criminosa e a necessidade de sua custódia para garantir a ordem pública. 7. A jurisprudência desta Corte admite a manutenção da prisão preventiva quando a gravidade concreta da conduta e a possibilidade de reiteração delitiva indicam que medidas alternativas à prisão são insuficientes para resguardar a ordem pública. IV. DISPOSITIVO8. Recurso desprovido.

(STJ - RHC: 200844 MS 2024/0252110-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024) (G.N.)

No caso em análise, verifica-se que o juízo de origem apontou circunstâncias concretas que afastam a aplicação da medida pretendida. Conforme se extrai dos elementos colhidos na investigação policial, há fortes indícios de que a paciente utilizava a própria residência familiar como ponto de comercialização de entorpecentes, local onde foram apreendidos significativa quantidade de drogas já fracionadas para venda, balança de precisão, além de armas de fogo e munições, instrumentos frequentemente associados à proteção e manutenção da atividade ilícita.

Tais circunstâncias revelam que o ambiente doméstico, no qual se encontravam as próprias crianças mencionadas pela defesa, estava inserido no contexto da atividade criminosa, evidenciando que o imóvel familiar teria sido utilizado como verdadeiro ponto de tráfico, com intensa movimentação de usuários, conforme indicado nos depoimentos colhidos na fase investigativa.

Nesse cenário, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar — a ser cumprida no mesmo local onde, em tese, se desenvolviam as atividades ilícitas — mostra-se medida inadequada e incompatível com a finalidade das cautelares penais. Isso porque as medidas cautelares previstas no ordenamento jurídico visam justamente impedir a continuidade da prática delitiva, resguardar a ordem pública e assegurar a eficácia da persecução penal, objetivos que seriam potencialmente comprometidos caso a paciente permanecesse no ambiente que teria servido de base para a atividade criminosa.

Além disso, a circunstância de o tráfico de drogas ter sido praticado, em tese, no interior da própria residência familiar, com a presença de menores, revela situação particularmente grave, uma vez que expõe crianças ao ambiente de risco inerente à mercancia ilícita de entorpecentes, circunstância que, longe de justificar a substituição da prisão preventiva, reforça a necessidade da medida cautelar extrema como forma de resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva.

Por fim, a defesa sustenta que o Ministério Público de primeiro grau teria se manifestado favoravelmente à substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Contudo, conforme reiteradamente afirmado pela jurisprudência, o magistrado não está vinculado ao parecer ministerial, devendo decidir de acordo com seu livre convencimento motivado, à luz dos elementos constantes dos autos.

Assim, o eventual posicionamento favorável do órgão acusador não vincula a decisão judicial, desde que esta se encontre devidamente fundamentada, como ocorreu na hipótese.

Ressalte-se, ainda, que o processo encontra-se em regular andamento, estando pendente a realização da audiência de instrução e julgamento, inexistindo qualquer indicativo de atraso injustificado na tramitação da ação penal.

Diante das particularidades do caso concreto e da gravidade das circunstâncias evidenciadas nos autos, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder apto a justificar a concessão da ordem.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva nos autos de origem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026